Tribunal: TJDFT
Processo: 0719500-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICIDIO. DECISAO DE PRONUNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVICAO SUMARIA. INVIABILIDADE. DECISAO MANTIDA.
1. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam.
2. Recurso conhecido e desprovido.